Tribunal: TJDFT
Processo: 0726244-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726244-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAISSA VIANA ROSA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DESPACHO Ao agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator